Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707754-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0035771-61.2014.8.07.0007) indeferiu a realização de novas pesquisas de bens e valores em nome do agravado, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID no 15412118, pág. 3). Intime-se o agravado, RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro